Tribunal: TJBA
Processo: 0531216-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531216-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS KLANN

Advogado(s)
:
AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DESTINAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos simultaneamente por Vinicius Klann e pela Assistente de Acusação contra acórdão proferido em apelação criminal nº 0531216-40.2019.8.05.0001, que reformou sentença absolutória e condenou o réu pela prática de homicídio culposo, fixando pena de 01 (um) ano de detenção, a qual foi substituída por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à ausência de declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) verificar se houve omissão na análise das circunstâncias judiciais, agravantes e causa de aumento na dosimetria da pena; e (iii) analisar se há omissão quanto à destinação da prestação pecuniária aos dependentes da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado.

4.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida após o trânsito em julgado da condenação, não sendo possível seu reconhecimento quando ainda não houve trânsito em julgado para o Ministério Público, autor do recurso de apelação.

5.

As circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causa de aumento foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo vícios passíveis de correção por meio dos embargos declaratórios.

6.

A prestação pecuniária deve ser destinada aos dependentes da vítima, conforme estabelece o art. 45, § 1º do Código Penal, seguindo a ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração do réu rejeitados. Embargos de declaração da assistente de acusação parcialmente acolhidos para destinar a prestação pecuniária aos dependentes da vítima.

Tese de julgamento
: "1. Não se reconhece prescrição retroativa da pretensão punitiva quando ainda pendente recurso da acusação que pode agravar a pena. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou manifestação de inconformismo com o julgado. 3. A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser destinada aos dependentes da vítima, observada a ordem de preferência do art. 45, § 1º do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 45, § 1º, 109, 110, § 1º e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, AgRg no HC 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro

Dantas, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, EDcl nos EDcl no RHC 55.105/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº 0531216-40.2019.8.05.0001, sendo embargantes
Vinicius Klann,

Raimunda Maria Correia da Paixão e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,

EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO RÉU
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.